Tribunal: STF
Processo: AI 610243
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO.
   Mesmo em se tratando de adicional de insalubridade, descabe
   considerar o salário mínimo como base de cálculo - Verbete
   Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.
        AGRAVO - REFORMA -
   ALCANCE. Afasta-se a observância do verbete vinculante quando
   conclusão diversa acarreta o prejuízo do recorrente.